Tribunal: TJES
Processo: 5002172-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002172-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CARLA BROTAS GLORIA SCHWAB

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO. RECURSO PROVIDO

1.
O sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

2
.
O STJ e este TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
, contra decisão (ID 4433029), proferida pelo Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública de Colatina/ES, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
nº 5004760-70.2017.8.08.0014, que indeferiu a consulta à base de dados da Receita Federal, por tratar-se de medida excepcional que só se justifica quando não encontrados bens do devedor e houver informações de que possui bens, direitos ou rendas declaradas no imposto de renda.

Em suas razões recursais (ID 4433029), a parte agravante alega, em síntese, que não há norma que proíba a reiteração de diligências executivas, ainda mais sob o argumento de que o que se pretende seria meramente satisfazer a curiosidade do ente público.

Afirma que a jurisprudência entende pela possibilidade de reiteração de pesquisa pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD após decurso de prazo razoável, não havendo necessidade de esgotamento de diligências.
Requer a antecipação de tutela recursal e, no mérito, almeja o provimento do recurso.

Decisão (ID 4469363) deferindo o pedido liminar.

Pois bem. De plano, destaco que a questão posta aos autos se restringe, em linhas gerais, a necessidade, ou não, do exaurimento das diligências possíveis para o fim de utilização dos sistemas existentes para a pesquisa de bens em nome do devedor.

Ao analisar a questão, o magistrado de primeiro grau entendeu por
indeferir o pleito apresentado
pelo agravante assentando que “
a consulta à base de dados da Receita Federal é medida excepcionalíssima
e que, embora admissível,
só se justifica quando não encontrados bens do Devedor passíveis de penhora e houver informações e/ou indícios de que ele possui os bens, direitos ou rendas declaráveis ao Imposto de Renda
, principalmente quando se sabe que a maioria dos Executados pelo Município não dispõem de condições financeiras para tanto, pois, historicamente, aqui se processam, na maioria, pessoas humildes”.

Constou da decisão objurgada, ademais, que a “
ferramenta em referência
não se presta a mera satisfação de curiosidade ou para supostamente justificar uma atividade da administração na aparente satisfação dos próprios interesses
, quando ela, na verdade, não adota medidas concretas para apurar e atendendo a regra de cooperação, no auxílio da justiça, trazer aos autos elementos reais sobre as condições financeiras e patrimoniais do Devedor
”.

Ocorre que, não obstante os fundamentos empregados na decisão, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido da “
possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas
BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD,
anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado
,
porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp nº 1.944.161/RS, Relª. Minª.
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, DJ 23.8.2021 – destaquei).

Nesse sentido, inclusive, tem se refletido a jurisprudência dos Tribunais Estaduais sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pesquisa de bens em nome do devedor pelo sistema infojud. Possibilidade. Desnecessidade de esgotamento de outras diligências
. Decisão agravada reformada. Segundo o atual entendimento da jurisprudência,
a consulta ao sistema infojud, com o objetivo de localizar bens do devedor, prescinde de esgotamento de todas as diligencias ao alcance do exequente, pois busca dar celeridade e efetividade ao processo de execução
. Agravo de instrumento provido. (
TJPR
; AgInstr nº 0056535-59.2022.8.16.0000, Relª Desª Jucimar Novochadlo, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 5.12.2022 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA POR MEIO DO SISTEMA RENAJUD.
Possibilidade de intervenção judicial independentemente de diligencias ou consulta prévia procedidas diretamente pelo credor
.
Orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça autoriza, após o advento da Lei nº 11.382/06, a utilização de ferramentas (bacenjud, infojud e renajud), de modo a simplificar e agilizar a busca de bens do devedor, independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, em exegese dos RESP nº 1.112.943/ma e RESP nº 1.184.765/PA, ambos julgados pelo rito dos recursos repetitivos
. Cabível intervenção judicial, mediante consulta ao sistema renajud, independentemente de diligências levadas a efeito diretamente pelo credor junto ao Detran, para identificação de veículos em nome do executado e posterior penhora, visto que se trata de sistema cuja consulta é inerente ao procedimento de restrição. Recurso provido. (
TJRS
; AI 5131537-58.2022.8.21.7000, Rel. Des. Marcelo Bandeira Pereira , Vigésima Primeira Câmara Cível, DJ 7.7.2022 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de abertura de crédito fixo.
Busca de bens via sistema infojud. Esgotamento prévio de outros meios de busca. Desnecessidade
. Decisão reformada. Consulta deferida.
Revela-se desnecessário o esgotamento das diligencias disponíveis ao credor com vistas a localizar bens passíveis de penhora do devedor, para que se realize a consulta via sistema infojud, medida que prestigia a celeridade e efetividade do processo executivo
. Recurso provido. (
TJPR
; AgInstr 0047295-80.2021.8.16.0000, Rel. Des. Hayton Lee Swain Filho, Décima Quinta Câmara Cível, DJ 3.11.2021 – destaquei).

E ainda, neste eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. C
ONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II. A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ e do TJES. III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004306, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, DJ 2.7.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO
RECURSO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em precedente submetido à sistemática do art. 543-C, do CPC/73, firmou compreensão segundo a qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017). 2. É de se reconhecer que o sistema InfoJud facilita a localização de bens passíveis de expropriação, além de otimizar o trâmite processual, primando pelo princípio da efetividade da tutela jurisdicional. 3. Recurso provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199004298, Rel. Des. Subst.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Terceira Câmara Cível, DJ 20.1.2021 – destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA INFRUTÍFERA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA EMPRESA DEVEDOR.
POSSIBILIDADE DE PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. PRESCINDIBILIDADE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O colendo STJ e este egrégio TJES já firmaram o entendimento de que é desnecessário o esgotamento das diligências para localização dos bens do devedor para a utilização do sistema do INFOJUD
. [...] Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Agravo de Instrumento nº 035199006111, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível, DJ 11.3.2020 – destaquei).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA/ES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, a fim de, confirmando a antecipação de tutela recursal, autorizar a pesquisa dos dados da agravada nos sistemas requeridos pelo agravante.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/08/2023 às 15:33:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47500930082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR